Tribunal: TJDFT
Processo: 0737003-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737003-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCICLEIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por LUCICLEIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ARAUJO contra a decisão ID origem 170330017, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0717739-49.2023.8.07.0007, ajuizada em face de BANCO DE BRASILIA S/A – BRB e CARTÃO BRB S/A, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela antecipada, vindicada para limitar os descontos efetuados pelos requeridos, na folha de pagamento e na conta corrente, a 40% (quarenta por cento) da remuneração da autora, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento proposta por LUCICLEIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ARAUJO em face de BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTAO BRB S/A, partes qualificadas nos autos. Conforme se verifica da narrativa da inicial e emenda, sustenta a autora necessidade de limitação de desconto de parcelas de empréstimos tomados junto ao réu, alegando a aplicação da Lei Distrital 7.239/93, bem como a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois dos valores que aufere junto ao seu órgão pagador, vem sendo supostamente descontado o percentual de 100% do seu salário, em conta corrente e no contracheque, o que entende ilegal e indevido. DECIDO. Analisando o contracheque da autora ao ID 170206363, verifica-se que seu salário bruto é de R$ 6.981,18; que estão sendo descontados em folha de pagamento quatro empréstimos consignados que somam o valor de R$ 1.931,92 (mil, cento e trinta e um reais e noventa e dois centavos), dentro, portanto, dos 30% permitidos pela Lei Complementar Distrital 840/2011, art. 116, §o2. Já em conta corrente está sendo descontado mais um percentual, porque autorizado pela correntista, sendo eles, adiantamento de salário, bem como do valor referente ao 1/3 de férias, conforme se extrai da inicial, totalizando ambos os descontos, segundo a autora, 100% do seu salário, logo, não há ilegalidade a ser corrigida, e nem limitação a ser determinada quanto aos referidos descontos em folha de pagamento, já que respeitado o percentual legal; e em conta bancária, pois inexiste limitação a tanto, segundo decidido no Tema 1085 do STJ. Nesse sentido é o entendimento recente da nossa Corte Local de Justiça sobre o tema: [...] Quanto à Lei Distrital 7.239/2023, citada pela autora para justificar o seu pedido, não pode ser aplicada, ante a sua manifesta inconstitucionalidade, que desde já reconheço, em sede de controle difuso. Isso porque a referida lei contém vício de iniciativa, pois invade a competência privativa da União para legislar sobre política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores (art. 22, VII, da CF/88), bem como na competência privativa do Chefe do Poder Executivo local, para propor leis complementares e ordinárias que tenham alcance restrito aos servidores públicos do Distrito Federal (art. 71, § 1o, incisos I e II da Lei Orgânica do Distrito Federal), o que inclusive foi parte da motivação esposada por ocasião do veto ao projeto de Lei feito pelo Governador do DF. Ademais, ainda que fosse a lei constitucional, mesmo assim não seria aplicável ao caso em análise, porque a contratação entre os ora litigantes foi firmada antes da vigência da Lei, logo, haveria violação ao ato jurídico perfeito se houvesse a retroatividade da lei, como defendido pela autora. Destarte, inexistentes os requisitos da tutela de urgência, conforme exige o art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido deduzido sob essa rubrica. Cite-se, na forma do art. 334 do CPC. Defiro a gratuidade de justiça. Registre-se. I. Nas razões recursais, a agravante relata que os descontos efetuados pelos agravados estão comprometendo a totalidade dos seus rendimentos, lhe privando do mínimo necessário à sobrevivência do seu núcleo familiar. Informa que apresentou ao BRB pedido de cancelamento da autorização dos débitos em sua conta corrente, com base no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – BCB, mas que os abatimentos continuam sendo efetuados. Sustenta que os contratos entabulados com o BRB “[...] a colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”. Argumenta que a Lei Distrital n. 7.239/2023, aplicável aos instrumentos por ela celebrados com o BRB, proibiu os descontos em folha de pagamento ou em conta corrente superiores a 40% (quarenta por cento) da remuneração, dos proventos de aposentadoria ou dos subsídios. Aduz que a hipótese também comporta a adoção das regras dispostas nos arts. 6o e 54, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Defende, ainda, a necessidade de realização do distinguishing da tese fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema n. 1085 nos casos de superendividamento causados pelo BRB a servidores do Distrito Federal. Cita julgados para amparar as suas teses. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que os descontos efetuados pelos requeridos na folha de pagamento e na conta corrente de sua titularidade sejam limitados a 40% (quarenta por cento) da sua remuneração mensal e a devolução dos valores eventualmente abatidos em setembro de 2023 que ultrapassem esse patamar; b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que a tutela de urgência requerida seja deferida. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente da agravante, a título de pagamento de empréstimos, a 40% (quarenta por cento) do seu salário. Sobre a consignação em folha de pagamento, a Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece que: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. (Grifou-se) O normativo transcrito consiste em autorização administrativa do ente para realizar descontos nos contracheques dos seus próprios servidores, prerrogativa exercida nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal – CF. Dito isso, trago à colação os dispositivos da Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei Federal n. 8.078/1990, invocados pela agravante: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. (Grifou-se) Como visto, as regras supracitadas foram além daquelas dispostas na Lei Complementar n. 840/2011, pois abarcaram os descontos em conta corrente de servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal. Observa-se, assim, que tais dispositivos não versam sobre organização interna da administração, tampouco sobre o regime jurídico dos servidores distritais; pelo contrário, se inserem no âmbito da autonomia privada e das relações contratuais, as quais concernem ao Direito Civil, e envolvem política de crédito, matérias de competência legislativa privativa da União (art. 22, incisos I e VII, CF). Diante desse cenário, vislumbro possível inconstitucionalidade formal do art. 2o da Lei Distrital n. 7.239/2023, razão pela qual deixo de aplicá-lo à espécie. Nesse ponto, aliás, sobreleva registrar o recente ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0721303-57.2023.8.07.0000 pelo Governador do Distrito Federal, com pedido de declaração de inconstitucionalidade da citada Lei Distrital com efeitos ex tunc, erga omnes e vinculante, por violação aos arts. 14; 53; 71, § 1o, inciso II; e 100, inciso VI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, e ao art. 5o, inciso XXXVI, da CF, a qual está na fase inicial de instrução. Assim, necessária a observância da redação do art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, que estipula o limite de percentual exclusivamente para os descontos realizados diretamente na folha de pagamento dos servidores distritais, observada a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público (§ 4o). Fixada essa premissa, passo a analisar se os abatimentos efetuados no contracheque da agravante, servidora pública distrital, observam os parâmetros fixados no referido dispositivo. Consoante se observa nos documentos ID origem 170206363, a renda mensal bruta da agravante correspondeu, no período de junho a agosto de 2023, a aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais) e os descontos efetuados a título de empréstimo frente ao BRB somaram R$ 1.931,32 (mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos), que equivalem a cerca de 28% (vinte e oito por cento) da remuneração bruta, resultado inferior, portanto, à margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento) fixada no art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011 – tanto que consta, nos referidos documentos, que, apesar dos abatimentos, a agravante ainda tinha um pequeno valor disponível a título de margem consignável. Quanto aos descontos em conta corrente, cumpre registrar que o col. STJ, ao apreciar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, decidiu, em precedente de natureza vinculante (art. 927, inciso III, CPC), que a limitação prevista no art. 1o, § 1o daquele Diploma Normativo não é extensível aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente. Confira-se a tese firmada no Tema n. 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifou-se). Ocorre que, apesar de não caracterizar retenção indevida, o abatimento de parcelas referentes a contrato de empréstimo, precedido de autorização do titular da conta corrente por ocasião da celebração, não pode ocasionar a privação do devedor de um patrimônio mínimo para o seu núcleo familiar. Isso porque os descontos incidem sobre o numerário existente sem que a instituição financeira diferencie a origem, podendo, pois, abarcar a remuneração recebida pelo devedor. Nessa linha, tenho que o princípio da autonomia da vontade pode ser relativizado para resguardar a dignidade da pessoa humana. A propósito, confira-se ementa de julgado recente da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085, STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer concernente à limitação de descontos em conta corrente relativos a empréstimos não quitados. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para que sejam limitados os descontos realizados pelo réu, tanto de consignação em pagamento quanto os de desconto em conta-corrente, ao patamar de 35% dos seus rendimentos brutos, sendo 5% para dívidas do cartão, descontadas as rubricas obrigatórias. 2. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 3. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 3.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3.2. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3.2.1 Destarte, O princípio da dignidade da pessoa humana se refere à garantia das necessidades vitais de cada indivíduo, ou seja, um valor intrínseco como um todo. É um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, nos termos do artigo 1o, III da Constituição Federal, sendo fundamento basilar da República.3.3 Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 3.4. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 3.5 A voracidade das instituições bancárias em busca de lucro fácil, em sacrifício de assalariados que ficam indefesos diante da oferta de empréstimos fáceis de serem contraídos, porque garantido o pagamento, efetuado diretamente em conta-corrente onde o mesmo recebe o salário, afasta, definitivamente, qualquer alegação de má-fé do consumidor. 4. O STJ firmou, em sede dos repetitivos, o tema 1.085, o qual aduz que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 4.1. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema 1.085, há que se analisar, no presente caso, a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 4.2. É direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 4.3. Jurisprudência: "(...) 3. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. (...)" (07192341920188070003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 6/6/2019.) 5. Assim, a limitação dos descontos no presente caso é necessária, uma vez que o débito integral das parcelas na conta corrente da autora acaba por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual, nos termos do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. 6. Apelo provido. (Acórdão 1734456, 07141215120228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem. Em uma consulta superficial aos autos de origem, mais especificamente das cópias dos extratos de conta corrente de titularidade da agravada do período de junho a agosto de 2023 (ID origem 170206364), observei que há indícios de que os descontos efetuados e os programados referentes às dívidas contraídas perante o BRB comprometem significativamente a sua renda mensal. E, muito embora não tenha juntado cópia dos contratos firmados, a agravante afirmou que enviou pedido de cancelamento da autorização dos débitos em sua conta corrente. Assim, em que pese não constar esse pleito de forma expressa no documento ID 170206368, tomarei como certa a autorização da agravante quanto aos descontos em conta corrente quando da celebração dos contratos. Ocorre que, mesmo diante da presunção de aquiescência da agravante, tenho que as prestações se tornaram excessivamente onerosas a ponto de afetar a sua subsistência. Diante disso, ao menos nesta etapa de análise superficial, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo da demora, sem prejuízo da revisão deste entendimento quando do julgamento do mérito pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os descontos efetuados pelos agravados sejam limitados a 40% (quarenta por cento) da remuneração mensal da agravante – observado, no que tange ao contracheque, o art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011 –, bem como para determinar a devolução do valor eventualmente abatido em setembro de 2023 que tenha ultrapassado esse patamar. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator